Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais em conta corrente referentes a contrato bancário, sob pena de multa e restituição dos valores debitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os débitos automáticos; e (ii) estabelecer se é válida a revogação unilateral da autorização de débito automático pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, o que foi exercido expressamente pelo agravado.
5. A suspensão dos descontos não implica perdão da dívida, mas apenas a inexigibilidade momentânea do crédito, preservando-se a possibilidade de negociação futura.
6. A manutenção dos descontos, mesmo após o cancelamento formal da autorização, configura risco de dano à subsistência do agravado, justificando a medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítimo o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, nos termos da Resolução Bacen no 4.790/2020.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Resolução Bacen no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085.